Tribunal: STF
Processo: Rcl 57670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.1.2023 por Veleiro Transportes e Turismo Ltda. contra a seguinte decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 121-13.2021.5.19.0010, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal pela pretensa má aplicação do Tema 181 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. No caso, a decisão denegatória do recurso extraordinário lastreou-se no enquadramento da controvérsia no Tema 181 da tabela de repercussão geral do STF, uma vez que a 3ª Turma desta Corte, no acórdão objeto do recurso extraordinário, negou provimento agravo interno em razão da incidência de óbice de natureza processual, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão agravada, a teor da Súmula n. 422, I, deste Tribunal. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE- 598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa” (doc. 5).



    2. A reclamante informa que contra a sentença “interpôs recurso ordinário (...), o qual foi a ser denegado por deserção” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a jurisprudência do Colendo STF, em casos semelhantes, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal” (fl. 5, doc. 1). 



    Salienta competir “ao STF o julgamento do agravo interposto contra a decisão do ministro que negou o recurso extraordinário. Sequer cabe ao juízo a quo, exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula número 727 do STF” (fls. 5-6, doc. 1).



    Assevera “que o ministro usurpou a competência outorgado ao STF negando trânsito a Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso” (fl. 6, doc. 1).



    Argumenta que “a decisão de debatida alega que a Reclamada não comprovou sua fragilidade econômica, motivo pelo qual manteve a deserção. Com a devida vênia, Excelência, o recurso denegado demonstrou todos os requisitos necessários e mostrou de forma cabal a sua relevância dado o inédito cenário da pandemia mundial do COVID19, em que todos foram forcados à adotar medidas para salvaguardar a saúde da sociedade com a restrição de direitos” (sic, fl. 23, doc. 1).



    Requer “a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 790, § 4º da CLT [e] medida liminar para, sem a oitiva da parte adversa, suspender a decisão que denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000121-13.2021.5.19.0010” (fl. 76, doc. 1).



    Pede, “ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000121-13.2021.5.19.0010, seja conhecido e julgado pelo STF” (fl. 76, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie em análise, pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



     O recurso extraordinário interposto pela reclamante teve o seguimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento na aplicação do Tema 181 da repercussão geral:



    “Consoante se verifica da decisão agravada, deneguei seguimento ao recurso extraordinário por ter sido constatado o enquadramento da controvérsia no Tema 181 do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que não tem repercussão geral a questão referente aos requisitos de admissibilidade de recurso de outro Tribunal, incidente na hipótese, porque a 3ª Turma desta Corte, às fls. 1.003/1.006, no acórdão objeto do recurso extraordinário, negou provimento ao agravo interno interposto, nos moldes da Súmula nº 422 desta Corte, porque a parte não atacou o óbice erigido na decisão agravada, qual seja a incidência da diretriz da Súmula nº 218 desta Corte. Nessa toada, consoante consignado no acórdão suso mencionado ‘ao interpor agravo de instrumento, a parte limitou-se a alegar que faz jus aos benefícios da justiça gratuita e a se insurgir contra a deserção do recurso ordinário acolhida pelo TRT. Desse modo, foi registrado na decisão agravada que a parte, nas razões do seu agravo de instrumento, não se insurgiu especificamente contra o fundamento constante no despacho de admissibilidade, de forma a atrair a aplicação da Súmula nº 422, inciso I, do TST. De igual modo, ao interpor o presente agravo, a agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática (incidência da Súmula nº 422), o que não se admite.’ (fl. 1.006). Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. Desse modo, verifica-se que não há, na presente hipótese, questão constitucional com repercussão geral. Ademais, insta salientar ter-se por impertinentes os argumentos relacionados à matéria de fundo, diante dos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, porquanto não configuram impugnação específica ao fundamento da decisão agravada. Logo, considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, tem-se por escorreita a decisão ora agravada, que concluiu por negar seguimento ao recurso extraordinário. Por conseguinte, a insurgência sobre tema de repercussão geral pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal demonstra o caráter protelatório do presente recurso, levando-se em conta a conduta da agravante, o tumulto processual causado e a postergação injustificada do trânsito em julgado do feito, de modo que se aplica à recorrente a multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante de 3% (três por cento) do valor da causa, atualizado monetariamente. (...) Pelo exposto, com base nos fundamentos jurídicos supramencionados, nego provimento ao agravo e aplico à agravante, com fulcro no art. 1.021, § 4°, do CPC, multa no montante de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa” (doc. 5). 



    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    6. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Busca valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível a reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora